Tribunal: TJSP
Processo: 1001852-62.2017.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO – CONTRATOS DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO E DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – FALSIDADE DE ASSINATURA RECONHECIDA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA RELAÇÃO CONTRATUAL – VERSÃO DA AUTORA CONTRADITÓRIA E FRÁGIL DIANTE DOS DEMAIS DOCUMENTOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E POR DANOS MATERAIS – CABIMENTO
1 –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO – CONTRATOS DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO E DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – FALSIDADE DE ASSINATURA RECONHECIDA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA RELAÇÃO CONTRATUAL – VERSÃO DA AUTORA CONTRADITÓRIA E FRÁGIL DIANTE DOS DEMAIS DOCUMENTOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E POR DANOS MATERAIS – CABIMENTO
1 – Falsidade de assinatura de cédula de crédito bancário reconhecida, mas incapaz de alterar a conclusão quanto à existência de relações contratuais entre as partes, tendo em vista todo o conjunto probatório.
2 – Indenização por danos materiais e por danos morais exclusivamente imputável à vendedora, e posterior compradora, do veículo, em razão da negativação indevida à autora.
3 – Litigância de má-fé incabível quando a parte busca apenas a defesa de seu direito, sem alterar a verdade dos fatos.
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000075579
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001852-62.2017.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante/apelada
JULIANA BELCHIOR DA SILVA, são apelados BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e BAR DO LAURITO e Apelado/Apelante
LAURITO E AZEVEDO LTDA (PRIME MULTIMARCAS LTDA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE
PROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1001852-62.2017.8.26.0320
VOTO N. 27483
APELADOS: BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e
BAR DO LAURITO
AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO
COMARCA: LIMEIRA
JUIZ SENTENCIANTE: DR. RILTON JOSÉ DOMINGUES
(VH)
EMENTA
APELAÇÃO
AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO
INDENIZATÓRIO CONTRATOS DE FINANCIAMENTO DE
VEÍCULO E DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO

FALSIDADE
DE
ASSINATURA
RECONHECIDA

CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA RELAÇÃO
CONTRATUAL VERSÃO DA AUTORA CONTRADITÓRIA
E FRÁGIL DIANTE DOS DEMAIS DOCUMENTOS

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E POR DANOS MATERAIS CABIMENTO
1
Falsidade de assinatura de cédula de crédito bancário
reconhecida, mas incapaz de alterar a conclusão quanto à
existência de relações contratuais entre as partes, tendo em vista
todo o conjunto probatório.
2
Indenização por danos materiais e por danos morais
exclusivamente imputável à vendedora, e posterior compradora, do
veículo, em razão da negativação indevida à autora.
3 Litigância de má-fé incabível quando a parte busca apenas a
defesa de seu direito, sem alterar a verdade dos fatos.
RECURSO
DA
AUTORA
PARCIALMENTE
PROVIDO.
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. Sentença de fls.
184/191, cujo relatório se adota, que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação,
condenando a ré Laurito e Azevedo e Ltda a pagar à autora indenização por danos materiais
(R$ 3.685,19), com correção monetária a partir da r. Sentença e com juros moratórios a
partir da citação, e indenização por danos morais (R$ 5.000,00), com correção monetária e
com juros moratórios a partir do evento danoso. Em relação às demais rés, julgou
IMPROCEDENTE a ação. Quanto à verba sucumbencial, determinou que a autora e a ré
Laurito Azevedo rateassem em 50% (cinquenta por cento) cada as despesas processuais, e
que a autora pagasse R$ 1.000,00 (mil reais) e a ré, 15% (quinze por cento) sobre o valor da
condenação, a título de honorários advocatícios. Quanto às demais rés, condenou a autora

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1001852-62.2017.8.26.0320
VOTO N. 27483
ao pagamento de R$ 800,00 (oitocentos reais) a título de honorários advocatícios e ao
pagamento das despesas processuais. Finalmente, condenou a autora ao pagamento de
multa por litigância de má-fé, no montante 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da
causa.
O D. Magistrado a quo entendeu estarem provadas as relações contratuais de
compra e venda e de financiamento do veículo indicado na inicial, afastando a tese de
inexistência contratual. Por conseguinte, julgou improcedente os pleitos indenizatórios
formulados em face da instituição financeira e de terceiro que não participou do contrato.
Contudo, em face da ré Laurito e Azevedo, concluiu ser o caso de responsabilizá-la pelos
danos materiais (parcelas inadimplidas) e morais (negativação indevida) sofridos pela autora,
uma vez que a empresa ré se confessou ter assumido o financiamento após a entrega do
veículo pela autora.
Houve oposição de embargos de declaração (fls. 193/201), rejeitados pelo D.
Magistrado a quo (fls. 202/203).
Inconformadas, a autora e a ré Laurito e Azevedo interpuseram recursos de
apelação (fls. 204/221, autora; fls. 227/243, ré).
A autora alegou, em suma, estas teses: (i) grupo econômico de fato
envolvendo a ré Laurito e Azevedo e a ré Bar Laurito; (ii) responsabilidade solidária da BV
Financeira, visto que permitiu a ocorrência da fraude quanto à assinatura do contrato de
financiamento; (iii) contrato de financiamento possui assinatura falsa atribuída à autora; (iv)
majoração da indenização por danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais); (v)
afastamento da litigância de má-fé.
A ré, por sua vez, alegou que não pode ser responsabilizada pelos danos
materiais e morais descritos pela autora, tendo em vista que à época dos fatos o veículo
estava em posse da autora.
Houve contrarrazões (fls. 246/249, ré BV; fls. 250/264, ré Laurito; fls. 265/279,
ré Bar Laurito; fls. 282/288, autora).
O presente recurso foi inicialmente distribuído ao Dr. Andrade Neto, desta C.
30a Câmara de Direito Privado, vindo posteriormente a ser redistribuído a esta

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1001852-62.2017.8.26.0320
VOTO N. 27483
Desembargadora, nos termos da deliberação da Presidência da Seção de Direito Privado
deste E. Tribunal de Justiça em 15.10.19.
A autora juntou cópias do inquérito policial que contém laudo pericial atestando
a falsidade da assinatura atribuída à autora na cédula de crédito bancário (fls. 290/293).
As rés apresentaram manifestações sobre os documentos (fls. 298 e 300/302).
A autora apresentou manifestação (fls. 304).
É a síntese do necessário.
O recurso da autora merece parcial provimento. O recurso da ré não
merece provimento.
Trata-se de ação declaratória de inexistência contratual com pedido
indenizatório. A autora sustenta que realizou mero orçamento de financiamento junto à ré
Laurito e Azevedo (fls. 3) para a aquisição de um veículo Pajero. No ano seguinte, fora
surpreendida com o contato da ré BV Financeira informando o atraso de 2 (duas) parcelas
do financiamento (fls. 3). Aqui reside a primeira controvérsia: a assinatura do contrato de
financiamento.
A autora sustenta que a assinatura da cédula de crédito bancário, em
29.6.2015, não fora aposta por ela, suscitando sua falsidade (fls. 30/33). As rés alegam
que ela contratou o financiamento para a aquisição do veículo (fls. 116). O D. Magistrado a
quo concluiu, após análise das demais provas, pela autenticidade da assinatura. No
entanto, a autora juntou prova cuja superveniência foi justificada em razão da data em que a
prova fora produzida (24.8.2018, posterior à r. Sentença), atestando a falsidade da
assinatura (fls. 290/293). No laudo pericial, que foi extraído do Inquérito Policial n. 266/2016
1a DP Limeira, o I. Perito assegura ser “FALSA a assinatura atribuída a JULIANA
BELCHIOR DA SILVA” (destaques no original). Portanto, adotando a prova emprestada,
cuja ciência às rés para exercício do contraditório fora concedida (fls. 295), declaro a
falsidade da assinatura.
Superada essa questão, continuo a descrever os fatos, atentando para a
premissa doravante adotada: contrato de financiamento não fora assinado pela autora.

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1001852-62.2017.8.26.0320
VOTO N. 27483
Segundo a autora (fls. 177/178), a ré Laurito e Azevedo sugeriu à autora que reconhecesse
a compra do veículo assinando a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo
junto ao DETRAN (fls. 135). Nesse ponto, destaco que tal alegação de fato fora omitida
pela autora em sua inicial, causando estranheza. Assim, a autora assinou, com firma
reconhecida em cartório, a autorização para transferência, em 3.7.2015.
A cronologia dos fatos gera certa dúvida quanto à tese da autora. A narrativa
da inicial consiste em afirmar que a autora realizou orçamento de financiamento e 1 (um)
anos depois foi surpreendida com a cobrança pela instituição financeira, vindo a
assinar o documento de fls. 135 logo após a sugestão da ré Laurito e Azevedo Como
explicar, no entanto, a celebração do contrato de financiamento 4 (quatro) dias antes de
a autora vir a reconhecer a transferência do veículo? Não há dúvidas mais quanto à
falsidade de assinatura da cédula de crédito bancário, mas isso não significa que a versão
da autora prevaleça. Ora, se o orçamento foi feito em 2014, como alega a autora, por qual
motivo o contrato de financiamento teria sido assinado apenas em junho de 2015? Essas
indagações aliadas à omissão da autora quanto à assinatura do documento de
transferência do veículo fragilizam sua narrativa.
O reconhecimento de falsidade da assinatura não impede que seja
reconhecida a existência de relação contratual. A assinatura do contrato garante presunção
relativa em relação ao signatário quanto às declarações contidas no instrumento (CPC, art.
408, caput). No caso, tomar como falsa apenas retira essa presunção, mas não obsta que
outras provas apresentadas nos autos levem a concluir que as declarações de vontade
insertas no instrumento particular sejam verdadeiras. É exatamente o que ocorre nos autos.
A falsidade da assinatura não explica o motivo pelo qual a autora teria assinado o
documento de autorização de transferência do veículo, assumindo-o em seu nome. Alegar
que essa foi a recomendação da ré Laurito e Azevedo não convence. E a omissão desses
fatos em sua inicial pouco ajuda.
A versão narrada no Boletim de Ocorrência causa perplexidade tamanha
a divergência com os fatos narrados na inicial (fls. 36/37). A autora, diferente do
sustentado inicialmente, afirma que em 4.6.2015 (ou seja, não foi 1 ano antes) teria “a
intenção de compra de um veículo” que estava indo para uma oficina para reparos
(informação não trazida na petição inicial), porém, após descobrir que o veículo foi enviado
para “outra oficina”, a autora teria desistido da compra. Veja, então, que não há nada de
“simulação de financiamento” e “1 (um) ano antes”.
Há outros pontos que merecem destaque. A ré Laurito e Azevedo confessa que

PODER JUDICIÁRIO 6
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1001852-62.2017.8.26.0320
VOTO N. 27483
recebeu o veículo do autor para reparos logo após a compra, e que o veículo permaneceu
por lá por ordem da autora, que desejava o vender. (fls. 118). Também confessa que além
de permanecer com o veículo para buscar uma venda, assumiu o pagamento das parcelas
do financiamento, vindo a efetuar o adimplemento de 11 (onze) parcelas (fls. 118). Após
insucessos na venda, a autora e a ré transigiram ser o caso de passar o veículo para o nome
do sócio da ré, o que foi feito mediante quitação do financiamento por essa última (fls. 134 e
136/137).
Diante desse quadro, adoto a seguinte versão: (i) o contrato de financiamento,
embora destituído de assinatura válida em relação à autora, representa a vontade da autora,
à míngua de outra versão minimamente verossímil apta a explicar a anuência da autora a
transferir o veículo para seu nome em 3.7.2015; (ii) posteriormente, em 7.3.2017, a autora
transferiu o veículo ao sócio da ré Laurito e Azevedo, que quitou o financiamento; (iii) houve
inadimplemento da ré Laurito e Azevedo quanto às parcelas 12 e 13, inexplicavelmente
pagas pela autora quando o veículo já estava em posse da ré Laurito e Azevedo (fls. 3).
Com arrimo nessas premissas fáticas, passo a apreciar os recursos. O Bar
Laurito e a BV Financeira não possuem qualquer responsabilidade pelo inadimplemento das
parcelas 12 e 13 do contrato de financiamento. O Bar Laurito possui objeto social
completamente distinto (fls. 160/161) do desenvolvido pela ré Laurito e Azevedo (fls.
131/133), com sócios parcialmente distintos, mantendo identidade apenas no endereço
social. Isso não é suficiente para caracterizar o grupo econômico de fato. O fato de algumas
parcelas terem sido pagas pelo Bar Laurito não altera essa conclusão (fls. 42). A
responsabilidade da BV Financeira, por óbvio, não se verifica, diante da validade do contrato
de financiamento.
A ré Laurito e Azevedo, por conseguinte, é a única responsável pelos danos
sofridos pela autora: negativação indevida e inadimplemento das parcelas 12 e 13. A
devolução desses valores é devida, a julgar pela constatação de que o veículo estava em
posse da ré já durante esse período. A indenização por dano moral, por sua vez, também é
correta, uma vez que a negativação se deu exclusivamente em função do
inadimplemento da ré. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra satisfatório para
ressarcir o prejuízo moral da autora, cujo comportamento duvidoso contribuiu em parte para
a ocorrência de todo esse imbróglio. Ademais, a empresa ré possui pequeno capital social
(R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), de modo que fixar a indenização em quase 10% (dez por
cento) desse valor é suficiente para o atendimento dos escopos punitivo-compensatório-
preventivo do instituto.
Por fim, a litigância de má-fé fixada à autora deve ser excluída. A falsidade da

PODER JUDICIÁRIO 7
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1001852-62.2017.8.26.0320
VOTO N. 27483
assinatura restou demonstrada, embora o teor do documento na qual fora inserida tenha se
mantido em virtude do conjunto probatório. Dessa maneira, não vislumbro tentativa de alterar
a verdade dos fatos.
Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da autora, a fim
de excluir a multa por litigância de má-fé, e NEGO PROVIMENTO ao recurso da ré,
mantendo a r. Sentença. Por força do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários
advocatícios devidos em favor das rés Bar Laurito e BV Financeira para R$ 1.000,00 (mil
reais), os devidos em favor da autora para 20% (vinte por cento) sobre o valor da
condenação, e os devidos em favor da ré Laurito e Azevedo em R$ 1.200,00 (mil e duzentos
reais).
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora